Tribunal: TJDFT
Processo: 0749119-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO APÓS A EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. NÃO CABIMENTO EM CONTROLE DIFUSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença por meio da qual o juízo de origem que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos quais se aplicou a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, de acordo com a EC n. 113/2021 e com a Resolução n. 303/2019 do CNJ, alegando a presença de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo adotada; (ii) se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021; e (iii) se é possível afastar, em controle difuso, a aplicação do art. 22, parágrafo único, da Res. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 determina a aplicação da taxa Selic, uma única vez, como índice de atualização e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública. A Resolução CNJ n. 448/2022, que alterou a Resolução n. 303/2019, regulamentou a incidência da Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
4. A alegação de anatocismo não prospera porque a Selic incide de modo simples sobre o valor consolidado até dezembro de 2021 e sobre montante já consolidado.
5. A metodologia adotada pelo juízo de origem está em conformidade com a EC 113/2021 e com a regulamentação do CNJ, inexistindo bis in idem ou duplicidade de atualização ou juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6.. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A partir da EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a aplicação exclusiva da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC 113/2021; CPC, art. 313, V, a; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, PJe 28/12/2023;
STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020;
TJDFT, Acórdão 1883015, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE 4/7/2024;
TJDFT, Acórdão 1920707, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJE 23/9/2024;
TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJE 28/9/2023;
TJDFT, Acórdão 2003047, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJE 4/6/2025.